Tribunal: CARF
Processo: 13827.000492/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000492/2002-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.308 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA MORRO VERMELHO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1993
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA FORMULAR O PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF N.91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para superar o óbice da ocorrência de prescrição
(Súmula CARF no 91), e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o
mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações
apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa , Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, valho-me em parte do relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000492/2002-31
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.308 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000492/2002-31

A contribuinte acima identificada ingressou em 24/05/2002 com pedido de
restituição (fl. 01) do valor de 9.500,9753 UFIR, conforme processo administrativo n°
13808.006285/98-07, que não teria sido restituído até aquela data.
A Delegacia da Receita Federal em Bauru, por meio do despacho decisório de
fls. 42/44, lavrado em 20/12/2004, indeferiu a solicitação da interessada ao argumento
de que, quando do protocolo do pedido, em 24/05/2002, já havia decaído o direito à
restituição, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN), art. 165, I, e art. 168, e
Ato Declaratório SRF 96, de 26/11/1999. Constou no Relatório que o valor pleiteado
refere-se a somatória dos valores de IRRF informados na declaração, referentes aos
meses de janeiro a dezembro de 1993, e que o processo citado pela requerente (Processo
n° 13808.006285/98-07) trata-se de auto de infração lavrado em 01/09/1998 referente à
compensação indevida de prejuízo fiscal relativa ao período de janeiro de 1993, no qual
foi considerado o valor de IRRF do mês de janeiro incluído na solicitação.
Inconformada, a contribuinte apresentou a manifestação de fls. 47/54, na qual
contesta a ocorrência de decadência e alega que o despacho recorrido não encontra
respaldo na jurisprudência do Conselho de Contribuintes, nem do STJ, cujo
entendimento é de que o prazo para solicitação de restituição de pagamentos indevidos é
de cinco anos contados da homologação tácita do tributo.
A DRJ julgou a manifestação improcedente através de acórdão cuja ementa segue
transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1993
Ementa: RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição/compensação de tributo ou
contribuição pago a maior ou indevidamente, extingue-se após o transcurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Em 04/08/2006 o contribuinte tomou ciência do acórdão (AR fl. 77). Ainda
irresignado, em 04/09/2006, apresentou Recurso Voluntário, através do qual alega, em síntese,
que o termo inicial da contagem do prazo decadencial do direito de pleitear a restituição de valor
pago conta-se da homologação tácita, a conhecida tese dos 5 mais 5 anos, isto é, conta-se 5 anos
para a homologação tácita e então os 5 anos para pleitear a restituição do indébito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Em 24/05/2002, o contribuinte pleiteou restituição de IRPJ apurado na declaração
do exercício 1994, ano-calendário 1993. A referida declaração teria sido revisada em 1998, nos
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.308 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000492/2002-31

autos do processo administrativo n. 13808.066285/98-07, mas até a data do protocolo do pedido
de restituição sob análise, o valor resultante da revisão não havia sido restituído.
O Despacho Decisório da Unidade de Origem indeferiu o pedido tendo em vista
que o contribuinte não havia requerido compensação do saldo de IRPJ do ano-calendário 1993,
só o fazendo em 2002, quando já havia transcorrido o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para
pleitear restituição/compensação, contados a partir da extinção do crédito tributário. A DRJ
manteve na íntegra o despacho decisório.
O cerne da questão diz respeito ao prazo que o contribuinte dispunha para
requerer a restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 1993.
A Recorrente argumenta que nas hipóteses de lançamento por homologação, o
contribuinte teria o prazo total de 10 anos, tendo em vista que o termo inicial para contagem do
prazo de 5 anos, dar-se-ia a partir da extinção do crédito tributário e, a data da extinção se dá
com a homologação tácita, 05 anos após o pagamento (tese dos 5 +5).
Este segundo argumento vem sendo acolhido em diversos acórdãos deste
Conselho, como consequência da aplicação da Súmula CARF n.91:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
O pedido de compensação foi protocolado em 24/05/2002, anteriormente portanto
à 09/06/2005, data a partir da qual passou a viger a Lei Complementar no 118/2005, que
disciplinou em seu art. 3o:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no5.172, de 25 de
outubro de 1966– Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o§ 1odo art. 150 da referida Lei.
A Lei Complementar veio determinar que o prazo para pedir restituição seja
contado a partir de 5 anos da data do pagamento antecipado, e não a partir da homologação tácita
ou expressa desse pagamento.
Sendo assim, para o caso em comento, adoto a Súmula CARF no 91, tendo em
vista que o pedido de restituição pleiteia crédito de referente ao ano-calendário 1993 e foi
protocolado em maio/2002. Nesse mesmo sentido os seguintes acórdãos do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
IRPJ. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO OU
DECADÊNCIA.
Para recolhimentos indevidos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, caso
do IRPJ, efetuados antes da LC no 118/2005, aplicase o prazo de 10 anos a contar da
ocorrência do fato gerador ("tese dos 5+5"), ao passo que aos recolhimentos realizados
após a vigência da LC no 118/2005, o prazo é de 5 anos a contar da data do pagamento
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.308 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000492/2002-31

indevido ou a maior. Aplicação da Súmula CARF n. 91. (Acórdão n.1201-002.690, de
12/12/2018)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:1996
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Em observância à Súmula CARF no 91 (Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado
do fato gerador), se a Declaração de Compensação DCOMP foi apresentada antes de 9
de junho de 2005, e antes do decurso do prazo de 10 (dez) anos, contado do
encerramento do ano-calendário no qual teria sido apurado o saldo negativo utilizado
em compensação, a prescrição deve ser afastada para que a autoridade competente
prossiga na análise da existência, suficiência e disponibilidade do indébito compensado.
(Acórdão n.1201-002.928, de 14/05/2019)
O contribuinte teria o prazo de 10 anos para pleitear o pedido de
restituição/compensação. Todavia, há de se ressaltar que em nenhum momento foi analisada pela
Unidade de Origem a liquidez e certeza do crédito tributário. Nesse sentido, para evitar
supressão de instância na análise do direito creditório, o processo deverá retornar à Delegacia de
jurisdição da Recorrente para análise do crédito, podendo a autoridade fiscal intimar o
contribuinte para trazer aos autos documentos adicionais, se entender necessário.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, por DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para superar o óbice da ocorrência de
prescrição (Súmula CARF no 91), e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte,
antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto da
relatora.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.308 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000492/2002-31

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital